Tribunal: TJDFT
Processo: 0731876-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. APELO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se o acórdão embargado é omisso quanto ao levantamento dos valores depositados nos autos.
2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo: (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e (iii) corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil); portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
3. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida.
4. No caso, por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Embargante, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara no sentido de que é justa a recusa dos Embargados no recebimento da quantia referente a caução com o abatimento do valor da multa por rescisão antecipada.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.